Tribunal: STF
Processo: ARE 1432623
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DUPLICATA SIMULADA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA - ANULAÇÃO DA SENTENÇA - INOCORRÊNCIA - DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO PARA INDEFERIR AS PROVAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS - INTELIGÊNCIA DO ART. 400, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PRELIMINAR REJEITADA.



    DUPLICATA SIMULADA - ABSOLVIÇÃO - ATIPICIDADE DA CONDUTA, FRAGILIDADE PROBATÓRIA E INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA - INADMISSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA SEGURAS E COERENTES COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, caput, incisos XXXIX, XLVI, LIV, LV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A materialidade está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 3/4), notas fiscais de n.º 000.106.811, 000.106.948, 000.106.905, 000.106.904, 000.106.723, 000.106.850 e 000.106.849 (fls. 7/13), intimação para pagamento das duplicatas protestadas (fls. 43/45), certidão positiva de protesto (fls. 46/49), ficha cadastral da pessoa jurídicatitularizada pelo acusado (fls. 68/70), além dos demais elementos acostados aos autos.



    A autoria é incontroversa.



    (...)



    o conjunto probatório se afigura harmonioso, as afirmações da vítima estão em sintonia com as demaisprovas colhidas. Os documentos acostados aos autos, por si só, afastam a alegação de insuficiência probatória, o que foi corroborado pela prova oral produzida, a qual dá conta de que era prática comum emitir duplicatas semlastro financeiro para antecipação de fundos que serviriam para oxigenar o caixa da empresa.



    Restou claro nos autos, notadamente pelas declarações do diretor comercial da empresa Construlopes Casa eConstrução Eireli e depoimento das testemunhas Paulo e Argil, que o acusado adotou o expediente criminoso com o fim de arrecadar fundos para a empresa, que se encontrava em debilitada saúde financeira.



    (...)



    Também não há como acolher o argumento de que agira acobertado pela excludente da culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa.



    Com efeito, não há nos autos qualquer demonstração de sua ocorrência ou de fatos que justificassem aimpossibilidade da realização de conduta diversa à do crime, não passando da esfera de mera argumentação. Eventual dificuldade financeira experimentada por uma sociedade não impõe ao empresário a prática decondutas ilícitas e, por outro lado, houvesse cláusula contratual que o obrigasse perante a consultora financeira à emissão de duplicata simulada, teria Rogério que procurar invalidar o negócio jurídico pela ilicitude de seuobjeto.



    (...)



    Assim, a conduta praticada por Rogério tipifica o crime no art. 172, caput, do Código Penal e a condenação era mesmo de rigor."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 e o Recurso Extraordinário com Agravo nº 639228 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 182 e 424, respectivamente) decidiu o seguinte:



    a) quanto ao Tema nº 182: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009, e



    b) quanto ao Tema nº 424: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 31/08/2011.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente